Tribunal: STF
Processo: ARE 1593280
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, bem como em razão da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 23).

O agravante, em síntese, sustenta que seriam inaplicáveis as Súmulas 279 e 280/STF. Além disso, defende que teria havido ofensa direta aos arts. 30, I; 97; e 144, § 8º, da Constituição Federal, bem como afronta à Súmula Vinculante 10 (doc. 25).

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — da legislação infraconstitucional (Leis n. 13.022/2014 e 13.675/2018) e local (Lei Complementar n. 298/2009 e Decretos n. 6.798/2012 e 6.447/2009, todos do município de Diadema/SP), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280 do STF.

Além disso, verifico que o TJSP não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, uma vez que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a atos normativos infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses atos.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator